Tribunal: TJPA
Processo: 0810557-51.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810557-51.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMILIA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0810557-51.2020.8.14.0000

CLASSE:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO:
2ª VARA DE FAMILIA DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0013871-64.2013.8.14.0006

R
ELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA E 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA. RECONHECIDA CONEXÃO ENTRE AÇÕES. TEORIA MATERIALISTA. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL DO ART. 55 DO CPC. EXISTE CONEXÃO ENTRE AÇÕES QUE APESAR DE POSSUÍREM PEDIDOS DIVERSOS, SÃO DECORRENTES DA MESMA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL (OBRIGAÇÃO ALIMENTAR). COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO PREVENTO, QUAL SEJA, O JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0810557-51.2020.8.14.0000

CLASSE:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO:
2ª VARA DE FAMILIA DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0013871-64.2013.8.14.0006

R
ELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua em face do Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.º 0013871-64.2013.8.14.0006.

Conta dos autos que no ajuizamento da Ação de Prestação de Contas n.º 0013871-64.2013.8.14.0006 foi requerida a distribuição por dependência à Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos e Partilha n.º 0010929-93.2012.8.14.0006, que foi proposta anteriormente e tramitava perante a 7ª Vara Cível de Ananindeua (atual 2ª Vara de Família de Ananindeua) por entender que este seria o juízo competente para processar e julgar a ação.

Contudo, ao receber a exordial, o Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua declinou da competência e determinou a regular distribuição entre as varas cíveis da comarca, tendo o feito restado distribuído ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, o qual suscitou o presente conflito de competência por entender que existe prevenção do Juízo da 2ª Vara de Família.

Distribuído o conflito perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua prestou informações através do Ofício de n.º 569/2020/2ªVFam/GAB (ID 393365).

Em parecer de ID 4560306, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela competência do Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0810557-51.2020.8.14.0000

CLASSE:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO:
2ª VARA DE FAMILIA DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0013871-64.2013.8.14.0006

R
ELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar se existe prevenção entre a Ação de Prestação de Contas n.º 0013871-64.2013.8.14.0006 e a Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos e Partilha n.º 0010929-93.2012.8.14.0006, a fim de fixar a competência para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas, proposta posteriormente.

No sistema processual brasileiro, a fixação da competência é regida pela perpetuação da competência, também chamada de
perpetuatio iurisdictionis
, segundo a qual
a competência é definida quando da propositura da demanda (registro ou distribuição da petição inicial), estando prevista no art. 43 do CPC/2015
[1]
.

Então a competência é definida nesse momento inicial da demanda e a partir daí fica perpetuada, o que significa que, via de regra, são irrelevantes modificações no estado de fato ou de direito da demanda, porque a competência já foi definida previamente.

Ainda que a
perpetuatio
não estivesse expressamente prevista no CPC/2015, ela seria uma decorrência da garantia constitucional do juiz natural (art. 5º, XXXVII
[2]
), que assegura o direito de que a competência de um órgão jurisdicional seja definida por regras abstratas e prévias. Se a competência será definida por regras abstratas e prévias, o valor inerente ao juiz natural é a imparcialidade da jurisdição. A jurisdição, enquanto atividade soberana do Estado, deve ser imparcial e é por isso que o órgão jurisdicional competente é definido por regras abstratas e prévias.

Como uma decorrência da exigência da imparcialidade e da definição do órgão competente por regras abstratas e prévias, a competência, uma vez definida, não deve se modificar por mudanças fáticas e jurídicas. Contudo, atualmente, é possível falar em seis causas excepcionais de modificação da competência: (i) supressão de órgão jurisdicional, (ii) alteração de competência absoluta, (iii) inércia do réu, (iv) vontade das partes, (v) conexão e (vi) continência.

In casu
, o fundamento para a alteração de competência da Ação de Prestação de Contas seria a
conexão
com a Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos e Partilha, que já tramitava perante a 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua e que seria, portanto, o juízo prevento para o processamento do feito.

A conexão, prevista no art. 55 do CPC/2015, é uma das causas de modificação da competência e ocorrerá quando duas ou mais ações tiverem em comum o mesmo pedido ou causa de pedir:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedi
r
.

Esse conceito de conexão constava no CPC/1973 e já era mitigado na jurisprudência do STJ, raciocínio que é plenamente aplicável ao CPC/2015, considerando que o conceito de conexão permaneceu o mesmo. O STJ adere à chamada teoria materialista, para a qual duas ações serão reputadas conexas se versarem sobre a mesma relação jurídica de direito material, ou seja, mitigando a previsão legal do CPC/15, que exige mesmo pedido ou causa de pedir.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO.
REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001).
2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta
. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1221941/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 14/04/2015)

A causa de p
edir é composta por fatos (causa de pedir remota) e fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima). Fundamento jurídico é, na verdade, o direito que surge dos fatos, é a relação jurídica invocada diante dos fatos. Pela teoria materialista, basta que um dos elementos da causa de pedir seja coincidente para que haja conexão entre as ações, já que não se exigiria os mesmos fatos, mas apenas a mesma causa de pedir próxima (fundamentos jurídicos, relação jurídica). Assim, duas ações com pedidos e causa de pedir diferentes podem ser conexas por terem em comum a relação de direito material.

No caso dos autos, tramitava perante a 2ª Vara de Família de Ananindeua a Ação
de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos e Partilha na qual foi estabelecida a obrigação alimentar em prol do filho das partes e, de outro lado, o genitor propôs a Ação de Prestação de Contas antes mesmo do julgamento daquela primeira ação, para que fossem prestadas contas da quantia percebida pelo menor.

Nesse caso, temos duas ações com pedidos diferentes (uma busca o reconhecimento e a dissolução de união estável, assim como a fixação de alimentos e partilha dos bens, e a outra, a demonstração de como a prestação alimentícia está sendo empregada), mas cujas causas de pedir são parcialmente similares, tendo em vista que, quanto aos alimentos, ambas são fundadas na obrigação alimentar, seja para a fixação ou para a prestação de contas. Não obstante, apesar das diferenças quanto aos pedidos, essas ações têm em comum a relação de direito material, pois ambas decorrem da obrigação alimentar inerente aos pais.

Se aplicarmos o
caput
do art. 55 do CPC/2015, em sua literalidade, essas causas não seriam conexas, na medida em que possuem pedidos diferentes. Porém, repise-se, para o STJ, essas ações são conexas pela teoria materialista: duas ações são conexas quando tratam da mesma relação jurídica de direito material.

Nessa senda, uma vez reconhecida a conexão entre as ações, teremos modificação de competência porque as ações conexas serão reunidas perante o juiz prevento (art. 55, § 1º, do CPC/2015
[3]
), que é o competente para a ação originária e para as conexas. O CPC/2015 estabeleceu um critério único para a prevenção: primeiro registro ou distribuição da inicial (artigos 58 e 59 do CPC/2015
[4]
).

No caso em questão, a
Ação de Prestação de Contas na qual fora suscitado o presente conflito negativo foi ajuizada pelo genitor do alimentando no ano de 2013, a fim de que a genitora prestasse contas sobre a importância fixada liminarmente em prol da criança nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos e Partilha n.º 0010929-93.2012.8.14.0006, a qual foi proposta em 2012 e somente teve sentença prolatada no ano de 2015, com a homologação do acordo entabulado entre as partes.

Desse modo, o Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua revela-se prevento para o processamento da Ação de Prestação de Contas, conexa com a primeira ação ajuizada.

Ressalta que, para que a reunião de ações conexas se coloque como um dever do juízo, doutrina e jurisprudência afirmam que há ainda outros dois requisitos: (i) ausência de sentença e (ii) inexistência de ofensa à regra de competência absoluta. Logo, há dever de reunião das ações conexas, salvo se alguma delas já tiver sido sentenciada (o art. 55, § 1º, do CPC/2015 e Súmula 235 do STJ) ou se a reunião representar violação à regra de competência absoluta.

No presente caso, ambas as ações são de competência da vara de família e, quando do ajuizamento da Ação de Prestação de Contas, a ação conexa ainda não havia sido julgada, atendendo, assim, aos dois pressupostos acima referidos pois, ainda que a ação que fixou os alimentos já tenha sido julgada quando do julgamento do presente conflito, o Juízo da 2ª Vara de Família era o competente para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas desde o seu ajuizamento, de modo que a alteração posterior representaria violação às regras de competência previamente fixadas.

A título de esclarecimento, registre-se que o art. 115 do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 5.008/81) inclui dentre a competência das varas de família as ações diretas fundadas em direito e deveres mútuos dos pais para com os filhos, bem como as causas de alimentos, sem fazer distinção se estas decorrem da execução dos alimentos ou da mera prestação de contas.

Eis o teor do dispositivo legal:

Art. 115. Como Juiz da Família, compete-lhe, privativamente:

(...) II- Processar e julgar:

a) as causas de nulidade, anulação de casamento, separação judicial, divórcio e demais relativas ao estado civil, bem como as
ações diretas fundadas em direito e deveres mútuos dos cônjuges, dos pais para com os filhos
e destes para com aqueles;

(...)
d) as causas de alimento e as sobre posse, ou guarda de filhos menores, quer entre os pais, quer entre estes e terceiros
; (...)

Diante dessas considerações,
entendo indiscutível a
competência do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas da qual decorre o presente conflito.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
para
DECLARAR
competente
para o processamento e julgamento do feito originário (Ação
de Prestação de Contas n.º 0013871-64.2013.8.14.0006) o
Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua
, ora suscitado.

É como voto.

Belém-PA, 13 de julho de 2021.

Desembargador MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

[2]
Art. 5º (...)
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

[3]

Art. 55. (...) § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[4]
Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Belém, 27/08/2021